Tribunal: TJDFT
Processo: 0745493-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745493-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELENA VIEIRA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas na contestação, intime-se a impetrante para se manifestar nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora